Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não tem o condão de desconstituir a mora e demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório.
2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para evitar a inclusão no cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo e a consignação de valores incontroversos.
3. Recurso conhecido e não provido.